Tribunal: STF
Processo: RHC 269086
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maxsuel Santos de Santana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.052.574/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta nos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal reconheceu em desfavor do paciente a prática de falta disciplinar de natureza grave em 12/2/2025, determinou a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos ou a remir até a data da falta grave.
No presente recurso (e-doc. 51), a defesa sustenta cerceamento de defesa no julgamento do agravo em execução, em razão da limitação da sustentação oral a 5 minutos, em afronta ao art. 7º, IX, da Lei n. 8.906/1994.
Alega cerceamento de defesa na sindicância interna, pela ausência de comunicação ao advogado constituído no processo de execução penal e pelo indeferimento da oitiva da testemunha presencial Joeberth Filicissimo Barbosa. 
Argumenta que a limitação do tempo destinado à sustentação oral causou prejuízo concreto, consistente na impossibilidade de desenvolver tese de defesa complementar, que poderia ter influenciado o resultado do julgamento. 
Requer, ao final, o provimento do recurso para anular o julgamento do Agravo em Execução n. 0003730-40.2025.8.26.0520, determinar sua nova apreciação com garantia de sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, nos termos do art. 7º, IX, da Lei n. 8.906/1994, e assegurar, até novo julgamento, o retorno do paciente ao regime semiaberto.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , no qual se pleiteava a anulação de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que teria limitado o prazo de sustentação oral das teses defensivas no julgamento de agravo em execução penal. 2. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela limitação da sustentação oral a cinco minutos, em violação ao art. 7º, IX, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que assegura quinze minutos para manifestação do advogado, configurando nulidade absoluta do julgamento. 3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental, destacando que a nulidade suscitada não foi apresentada na instância anterior, o que acarretaria indevida supressão de instância, além de mencionar que a norma indicada na inicial do habeas corpus foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1105. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus substitutivo de recurso próprio para anular acórdão que limitou o prazo de sustentação oral das teses defensivas, em alegada violação ao art. 7º, IX, da Lei n. 8.906/1994, e se tal análise pode ser feita diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que a matéria tenha sido previamente suscitada na instância inferior. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não se verifica no caso concreto. 6. A análise da pretensão de nulidade do acórdão por suposta limitação do prazo de sustentação oral não pode ser realizada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, pois tal matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância. 7. A questão deveria ter sido suscitada perante a Corte estadual por meio de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A análise de matéria não suscitada na instância inferior configura indevida supressão de instância. Dispositivos relevantes citados”. (e-doc. 44)

Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme afirmado no decisum agravado, esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Consoante outrora consignado, a pretensão do mandamus, no sentido de invalidar o acórdão do Agravo em Execução Penal por limitação do prazo destinado à sustentação oral das teses defensivas, não foi examinada pelo Tribunal de origem, no julgamento da apelação, o que obsta a análise diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”. (e-doc. 44, p. 4, grifei) 

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Ainda que superado esse óbice, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09, grifei)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19,  grifei)

Cabe pontuar que o inciso IX do artigo 7º da lei n.º8.906/94, foi declarado inconstitucional quando dos julgamentos das ADI 1.127-8 e 1.105-7.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente